Tribunal: TCU
Processo: 008.203/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5208/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.203/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alda de Araujo Nogueira (XXX.101.727-XX); Alessandra Serafim Sena (XXX.575.847-XX); Alexia Bouchuid Esteves (XXX.248.367-XX); Marcia Cristina Rodrigues de Vasconcellos (XXX.540.397-XX); Mariana Figueiredo Rodrigues (XXX.577.397-XX); Mariana Maciel do Nascimento Oliveira (XXX.097.747-XX); Mariana Silva Gomes (XXX.948.057-XX); Mariana de Freitas de Souza (XXX.635.297-XX); Mario Correa Baptista dos Santos (XXX.323.387-XX); Mario Henrique Bravo de Almeida Santos (XXX.420.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.